Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701068-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EUCLIDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para o recorrente se submeter às sessões de hemodiálise. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Estado no fornecimento do transporte individualizado ao paciente, para sessões de hemodiálise. As clínicas habilitadas com atenção especializada nessa área devem apenas fornecer o transporte para o paciente que apresentar intercorrências durante o procedimento de diálise, na forma definida no art. 10 da Portaria 389/2014 do Ministério da Saúde. De outra parte, o laudo médico (ID 47047182, pág. 24) não revela, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do transporte individualizado. A impossibilidade de se locomover sozinho relatada no laudo, isoladamente, não constitui óbice para a utilização do transporte coletivo com acompanhante, na forma assegurada pelo art. 88, da Lei Distrital 4.317/2009. Desse modo, não vislumbro elementos para amparar a medida postulada. Nesse quadro, sem embargo de reexame do pedido na presença de novos elementos, indefiro a liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w